Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-57.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015638-57.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE
STENT
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GESTÃO PLENA MUNICIPAL DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou solidariamente ao Município e ao Estado a disponibilização e o custeio de angioplastia coronariana com implante de
stent
em favor de paciente idoso portador de coronariopatia grave, sob risco iminente de infarto agudo do miocárdio e morte súbita, bem como os condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Recorrente pretende o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado e a exclusão de sua condenação ao pagamento dos honorários.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de média/alta complexidade deve ser direcionado inicialmente ao Estado, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e da tese firmada no Tema 793 do STF; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre o ente estadual.

III. Razões de Decidir

4.

A saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos atuação cooperativa para garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas do SUS, sem afastar a solidariedade perante o usuário do sistema público.

6.

A adesão dos Municípios mato-grossenses ao modelo de gestão plena do sistema de saúde implica assunção de responsabilidades operacionais e financeiras na execução das ações e serviços do SUS, afastando a alegação de ausência de atribuição municipal.

7.

A participação efetiva da estrutura municipal na regulação do atendimento evidencia sua integração à rede assistencial responsável pelo caso concreto e justifica a manutenção da obrigação solidária.

8.

Eventuais controvérsias relativas à repartição de encargos financeiros, compensações ou ressarcimentos entre os entes federativos devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo da efetivação imediata do direito fundamental à saúde.

9.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, critério corretamente observado na sentença.

10.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde abrange também os honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo fundamento para seu redirecionamento exclusivo ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, ainda que o tratamento pleiteado seja de alta complexidade.

2. O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação previsto no Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos perante o usuário do SUS.

3.

A participação do Município na estrutura de regulação e execução das ações de saúde legitima sua responsabilização pelo cumprimento da obrigação.

4.

Controvérsias relativas ao ressarcimento e à repartição de encargos financeiros entre os entes federativos não podem ser opostas ao cidadão que busca a efetivação do direito à saúde.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde estende-se à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, § 8º, 87, § 1º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 1.313; TJMT, AI n. 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026; TJMT, ED n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Lucio Barbosa de Santos, determinou ao Recorrente e ao Estado de Mato Grosso, de forma solidária, a disponibilização e o custeio da realização de angioplastia coronariana com implante de
stent
, diante do risco de infarto agudo do miocárdio e morte súbita da parte autora. Além disso, condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 50% para cada ente público.

O Município de Sinop sustenta, em síntese, que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, nos termos das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 361108365).

A parte autora apresentou contrarrazões, refutando os argumentos deduzidos no apelo. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde e afirmando que os Municípios aderiram ao modelo de gestão plena do SUS, recebendo recursos para a execução dos respectivos serviços, razão pela qual não se justifica atribuir exclusivamente ao ente estadual a obrigação discutida nos autos (id. 361108367).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, observadas as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, sem afastamento da responsabilidade solidária dos entes federativos (id. 374474860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação originária.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem à parte autora, de 67 anos de idade, o procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent, diante do quadro de coronariopatia grave, associado a histórico de oclusão coronariana e dislipidemia, que a expõe a risco iminente de infarto agudo do miocárdio e morte súbita.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou

procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por LUCIO BARBOZA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial, que
“a parte autora, com 67 (sessenta e sete) anos de idade, foi encaminhado para cirurgia a UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRA ANETE MARIA MARIA, na data 13/05/2025, em razão de quadro clínico caracterizado por tontura e queimação na região anterior do tórax. Após avaliação médica especializada, foi constatada a necessidade de avaliação urgente com equipe de cirurgia cardíaca. O paciente é portador de coronariopatia, com histórico de oclusão coronariana e dislipidemia, quadro que demanda intervenção imediata para prevenção de complicações graves”. [...]

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de

“
ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT
”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 195092799, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (id. 361108362)

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se a sentença deve ser reformada para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS; e (ii) se deve ser afastada a condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, incumbindo à União, aos Estados e aos Municípios atuar de forma cooperativa para assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária, a disponibilização do procedimento de angioplastia coronariana com implante
de stent
, bem como de toda a assistência médico-hospitalar necessária ao tratamento, inclusive suporte intensivo compatível com a gravidade do quadro cardíaco apresentado.

Consoante se extrai dos autos, o Recorrente alega que o fornecimento do referido tratamento cuida-se de prestação de saúde classificada como de média a alta complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo não recairia, de forma primária, sobre o Município de Sinop, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Com efeito, conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelado, o Município de Sinop aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, circunstância que altera significativamente a distribuição de responsabilidades.

Isso porque, ao optar voluntariamente pela gestão plena, ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal, o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS nº 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT nº 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990, arts. 4º, 6º e 9º; Portaria MS nº 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF). 4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu fornecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6º, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8º, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Rel . p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do apelo do Município de Sinop, para manter a responsabilidade solidária em relação à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026